Tribunal: TJSP
Processo: 0030313-03.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Pensão por Morte (Art. 74/9)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA contra o INSS e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).
1. Pedido contra o INSS.
1.1. PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA – Benefício devido – Óbito da esposa do autor que ocorreu no trajeto entre sua residência e o trabalho, após a Promulgação da CF/1988 e antes da entrada em vigor da Lei no 8.213/91 – Legislação que considerava dependente apenas o

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA contra o INSS e a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).
1. Pedido contra o INSS.
1.1. PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA – Benefício devido – Óbito da esposa do autor que ocorreu no trajeto entre sua residência e o trabalho, após a Promulgação da CF/1988 e antes da entrada em vigor da Lei no 8.213/91 – Legislação que considerava dependente apenas o "marido inválido" – Inadmissibilidade – Prevalência do disposto no artigo 201, inciso V, da Constituição Federal, que, sem recepcionar a parte discriminatória da legislação anterior, equiparou homens e mulheres para efeito de pensão por morte – Entendimento firmado pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal.
1.2. TERMO INICIAL – Data da entrada do requerimento administrativo, indevidamente indeferido pela autarquia.
1.2. CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IGP-DI (maio/1996 a março/2006) – INPC (01/04/2006 a 29/06/2009) – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
1.4. JUROS DE MORA – Cômputo – Forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente – Taxas – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2002 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
1.5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o acórdão (julgamento em segundo grau), conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.
2. Pedido contra a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI.
COMPLEMENTO DE PENSÃO POR MORTE – Prestação devida, na forma do art. 54 do Estatuto da PREVI – Desigualdade prevista no art. 12, I, do referido estatuto, que deve ser afastada em razão da isonomia entre homens e mulheres, conforme art. 5o I, da CF/1988 – Marido que, mesmo não inválido, deve ser considerado dependente – Jurisprudência firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0030313-03.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOSE DO
CARMO SEIXAS PINTO NETO, é apelado CAIXA DE PREVIDENCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso. VU., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030313-03.2015.8.26.0071 -Voto no 29.029
2
Voto no 29.029
Apelação no 0030313-03.2015.8.26.0071
Apelante: JOSÉ DO CARMO SEIXAS PINTO NETO
Apelados: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL PREVI
Origem: 5a VARA CÍVEL DE BAURU
AÇÃO ORDINÁRIA contra o INSS e a Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ).
1. Pedido contra o INSS.
1.1. PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA Benefício
devido Óbito da esposa do autor que ocorreu no trajeto
entre sua residência e o trabalho, após a Promulgação da
CF/1988 e antes da entrada em vigor da Lei no 8.213/91
Legislação que considerava dependente apenas o “marido
inválido” Inadmissibilidade Prevalência do disposto no
artigo 201, inciso V, da Constituição Federal, que, sem
recepcionar a parte discriminatória da legislação anterior,
equiparou homens e mulheres para efeito de pensão por
morte Entendimento firmado pelo Plenário do Colendo
Supremo Tribunal Federal.
1.2. TERMO INICIAL Data da entrada do requerimento
administrativo, indevidamente indeferido pela autarquia.
1.2. CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do
INSS
IGP-DI (maio/1996 a março/2006)
INPC
(01/04/2006 a 29/06/2009) IPCA-E, nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
1.4. JUROS DE MORA Cômputo Forma englobada até
a citação e, após, mês a mês, decrescentemente Taxas
0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 1,0% ao mês, após
a entrada em vigor do CC/2002
Remuneração da
caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o
STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão
geral).
1.5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Arbitramento em
15% sobre o montante devido até o acórdão (julgamento em
segundo grau), conforme jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da
Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030313-03.2015.8.26.0071 -Voto no 29.029
3
2. Pedido contra a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI.
COMPLEMENTO DE PENSÃO POR MORTE – Prestação
devida, na forma do art. 54 do Estatuto da PREVI

Desigualdade prevista no art. 12, I, do referido estatuto, que
deve ser afastada em razão da isonomia entre homens e
mulheres, conforme art. 5o I, da CF/1988
Marido que,
mesmo não inválido, deve ser considerado dependente

Jurisprudência firmada pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
JOSÉ DO CARMO SEIXAS PINTO NETO ajuizou a presente
ação buscando a concessão de pensão por morte acidentária em razão do
óbito de sua esposa Giselle Marie Savi de Seixas Pinto, ocorrido em
12.02.1990. Quando do falecimento, deixou também dois filhos menores
(Victor e Ricardo), os quais passaram a receber pensão por morte
acidentária do INSS e da PREVI. Quando o filho mais novo, Ricardo,
completou 21 anos de idade, em 23.01.2010, a pensão por morte foi
cessada por ausência de dependente válido. Ao efetuar o requerimento
junto ao INSS, obteve a resposta de que não era dependente da esposa,
de acordo com a legislação vigente à época, que assim considerava
apenas o marido inválido. Todavia, diante da Constituição Federal de
1988, não cabe mais esta distinção, como já decidiu o Colendo Supremo
Tribunal Federal. Pede, também, a concessão da complementação da
pensão pela PREVI.
A r. sentença de fls. 369/373 julgou improcedente a demanda
e condenou o vencido ao pagamento das verbas da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030313-03.2015.8.26.0071 -Voto no 29.029
4
O autor apelou (fls. 375/403).
Apenas a PREVI apresentou resposta (fls. 408/447).
O recurso foi distribuído à Colenda 1a Câmara de Direito
Público, que determinou a remessa para a Seção de Direito Privado (fls.
450/456), onde houve a redistribuição para a Colenda 36a Câmara de
Direito Privado, que suscitou conflito de competência ao Colendo Órgão
Especial (fls. 465/468).
Julgado procedente o conflito, foram definidas como
competentes a 16a e 17a Câmaras de Direito Público (fls. 489/497).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.
É o relatório.
1. Pedido formulado contra o INSS.
A lide merece solução diversa, respeitado o entendimento
externado em primeiro grau.
Como o óbito da esposa do autor ocorreu entre a promulgação
da Constituição Federal e a entrada em vigor da Lei no 8.213/91,
prevalece o disposto no artigo 201, inciso V, da Carta Magna, que, sem
recepcionar a parte discriminatória da legislação anterior, equiparou
homens e mulheres para efeito de pensão por morte, conforme
jurisprudência pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030313-03.2015.8.26.0071 -Voto no 29.029
5
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR
PÚBLICO QUE FALECEU ANTES DA EC 20/98. PENSÃO
POR MORTE. CÔNJUGE VARÃO. EXIGÊNCIA DE
INVALIDEZ. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no
sentido de que ofende o princípio constitucional da isonomia
lei que exige do marido, para fins de recebimento de pensão
por morte da mulher, a comprovação do estado de invalidez.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 699199 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 12-06-2015 PUBLIC
15-06-2015)
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com
agravo. Constitucional e previdenciário. Pensão por morte.
Cônjuge varão. Demonstração de invalidez. Ofensa ao
princípio da isonomia. Precedentes. Dependência econômica.
Preenchimento do requisito reconhecido pelo tribunal de
origem. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Análise.
Impossibilidade. Precedentes.
1. A exigência de invalidez do marido para ser beneficiário de
pensão por morte da esposa fere o princípio da isonomia
inserto no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030313-03.2015.8.26.0071 -Voto no 29.029
6
que tal requisito não é exigido em relação à esposa. Esse
entendimento é aplicável, inclusive, quando o óbito da
instituidora se tenha dado anteriormente à promulgação da
Emenda Constitucional no 20/98. Precedentes.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos
fatos e das provas da causa e a análise de legislação local.
Incidência das Súmulas nos 279 e 280/STF. 3. Agravo
regimental não provido.
(ARE 679210 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-208 DIVULG 16-10-2015 PUBLIC 19-10-2015)
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com
agravo. Constitucional e previdenciário. Pensão por morte.
Cônjuge varão. Demonstração de invalidez. Ofensa ao
princípio da isonomia. Precedentes. Acumulação de benefício.
Preenchimento de requisitos. Legislação local. Ofensa reflexa.
Reexame de fatos e provas. Análise. Impossibilidade.
Precedentes.
1. A exigência de invalidez do marido para ser beneficiário de
pensão por morte da esposa fere o princípio da isonomia
inserto no art. 5o, inciso I, da Constituição Federal, uma vez
que tal requisito não é exigido em relação à esposa.
Entendimento aplicável inclusive quando o óbito da
instituidora se deu anteriormente à promulgação da Emenda
Constitucional no 20/98. Precedentes.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos
fatos e das provas da causa e a análise de legislação local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030313-03.2015.8.26.0071 -Voto no 29.029
7
Incidência das Súmulas nos 279 e 280/STF. 3. Agravo
regimental não provido.
(ARE 900462 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-094 DIVULG 10-05-2016 PUBLIC 11-05-2016)
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE
VARÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO
RECONHECIDO. PRECEDENTES.
1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de
que afronta o princípio constitucional da isonomia lei que
exige do marido, para fins de recebimento de pensão por
morte da mulher, a comprovação de estado de invalidez.
Inclusão de cônjuge varão como dependente da autora
perante o instituto de previdência. Precedentes.
2. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão
recorrida.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 563953 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda
Turma,
julgado
em
14/12/2010,
DJe-024
DIVULG
04-02-2011 PUBLIC 07-02-2011 EMENT VOL-02458-01
PP-00203)
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO. EXTENSÃO. CÔNJUGE
VARÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030313-03.2015.8.26.0071 -Voto no 29.029
8
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
385.397-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de
6.9.07, decidiu que viola o princípio da isonomia lei que exige
do marido, para fins de recebimento de pensão por morte da
mulher, a comprovação da condição de invalidez.
2. Agravo regimental não provido.
(RE 451447 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Segunda Turma,
julgado em 11/12/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008
PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-05 PP-01023
LEXSTF v. 30, n. 353, 2008, p. 222-226)
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR
MORTE. CONCESSÃO AO CÔNJUGE VARÃO. ÓBITO DA
SEGURADA ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI N. 8.213/91.
EXIGÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
INVALIDEZ.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARTIGO 201,
INCISO
V,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
AUTOAPLICABILIDADE.
1. O Princípio da Isonomia resta violado por lei que exige do
marido, para fins de recebimento de pensão por morte da
segurada, a comprovação de estado de invalidez (Plenário
desta Corte no julgamento do RE n. 385.397-AgR, Relator o
Ministro Sepúlveda Pertence, DJe 6.9.2007). A regra
isonômica aplicada ao Regime Próprio de Previdência Social
tem aplicabilidade ao Regime Geral (RE n. 352.744-AgR,
Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA, 2a Turma, DJe de
18.4.11; RE n. 585.620-AgR, Relator o Ministro RICARDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030313-03.2015.8.26.0071 -Voto no 29.029
9
LEWANDOWSKI, 1a Turma, Dje de 11.5.11; RE n. 573.813-
AgR, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJe de
17.3.11; AI n. 561.788-AgR, Relatora a Ministra CÁRMEN
LÚCIA, 1a Turma, DJe de 22.3.11; RE 207.282, Relator o
Ministro CEZAR PELUSO, 2a Turma, DJ 19.03.2010; entre
outros).
2. Os óbitos de segurados ocorridos entre o advento da
Constituição de 1988 e a Lei 8.213/91 regem-se, direta e
imediatamente, pelo disposto no artigo 201, inciso V, da
Constituição Federal, que, sem recepcionar a parte
discriminatória da legislação anterior, equiparou homens e
mulheres para efeito de pensão por morte.
3. Agravo regimental não provido.
(RE 607907 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 21/06/2011, DJe-146 DIVULG 29-07-2011
PUBLIC 01-08-2011 EMENT VOL-02556-06 PP-01041)
Assim, considero presentes os requisitos necessários e
condeno o INSS a pagar ao autor:
a) pensão por morte acidentária, nos mesmos moldes em
que estava sendo paga até 23.01.2010, a Ricardo Savi de Seixas Pinto
(filho);
b) a partir de 25.08.2010, data do requerimento
administrativo (fls. 43), devendo ser observada a prescrição
quinquenal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030313-03.2015.8.26.0071 -Voto no 29.029
10
c) a correção monetária dos valores em atraso seguirá os
seguintes parâmetros: (a) IGP-DI, de maio/1996 a março/2006; (b)
INPC, de abril/2006 a junho/2009; (c) IPCA-E, nos termos do que o
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em
03/10/2019;
d) os juros moratórios serão computados de modo englobado
até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, de acordo com os
seguintes índices: (a) 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916; (b) 1,0% ao
mês, após a entrada em vigor do CC/2002; (c) remuneração da caderneta
de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do
que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810
de repercussão geral);
e) considero desnecessária, nesta fase de conhecimento,
qualquer abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação,
como o índice de correção monetária e a incidência de juros. Eventuais
divergências a respeito deverão ser apreciadas após o depósito relativo
ao pagamento do precatório/RPV, pois há necessidade de se respeitar a
lei orçamentária que estará em vigor;
f) os honorários advocatícios ficam arbitrados em 15%
(quinze por cento) sobre o montante devido até o acórdão (data do
julgamento), conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo
após a entrada em vigor do atual CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030313-03.2015.8.26.0071 -Voto no 29.029
11
Atendendo à recomendação da Egrégia Corregedoria Geral da
Justiça (Comunicado no 912/2007) segue o tópico-síntese:
1. no do processo
0030313-03.2015.8.26.0071
2. Nome do segurado
JOSÉ DO CARMO SEIXAS PINTO NETO
3. Benefício concedido
PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA
4. DIB
25.08.2010
5. R.M.I.
a ser apurada em liquidação
2. Pedido de pensão contra a PREVI.
Em consequência do deferimento da pensão por morte
acidentária ao marido da falecida e, de outro lado, não havendo outros
herdeiros, impõe-se determinar a concessão da complementação da
pensão.
A justificativa da Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil não se sustenta.
Dispõe o artigo 5o da Constituição Federal: “Todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos seguintes termos: I - Homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição; (...)”.
Cabe, portanto, corrigir a desigualdade prevista no artigo 12,
inciso I, do Estatuto da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030313-03.2015.8.26.0071 -Voto no 29.029
12
do Brasil e considerar o marido, mesmo que não inválido, dependente da
esposa falecida, para fins de pensão por morte e seus reflexos.
Como já decidiu esta Egrégia Corte, no julgamento da
apelação cível no 345.615-5/1-00, Rel. Des. NELSON CALANDRA, j.
21.10.2008, “A isonomia não deve ser esta aparente igualdade formal
(consagrada no liberalismo clássico), mas, principalmente, a igualdade
material, na medida em que a norma deverá tratar igualmente os iguais
e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Celso
Antônio Bandeira de Mello parece ter encontrado parâmetros sólidos e
coerentes em sua clássica monografia sobre o tema do princípio da
igualdade, na qual estabelece três questões a serem observadas, a fim
de se verificar o respeito e o desrespeito ao aludido princípio. O
desrespeito a qualquer delas leva, inquestionavelmente, à inexorável
ofensa à isonomia. Resta, então, enumerá-las: a) a primeira diz com o
elemento tomado como fator de desigualação; b) a segunda reporta-se à
correlação lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério de
discrímen e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico
diversificado; c) a terceira atina à consonância desta correlação lógica
com os interesses absorvidos no sistema constitucional e destarte
judicializados. (Celso Antonio Bandeira de Mello, Conteúdo jurídico do
princípio da igualdade, p 21). Verifica-se, de tal sorte, evidente afronta
ao princípio Constitucional da isonomia. Sequer merece qualquer
crédito a alegação de afronta ao ato jurídico perfeito, pois padece de
qualquer perfeição o ato que se contrapõe à Constituição Federal”.
A mesma jurisprudência colacionada acima, no tópico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0030313-03.2015.8.26.0071 -Voto no 29.029
13
relacionado ao INSS, serve para esta questão envolvendo a
complementação da pensão por morte, sendo desnecessário reproduzi-
las.
Nestas circunstâncias, considero presentes os requisitos
necessários e condeno a Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil a pagar ao autor:
a) complemento de pensão por morte;
b) a partir de 16.10.2014, data da citação (fls. 248/249),
considerando a ausência de prévio pedido administrativo;
c) os valores em atraso estarão sujeitos a correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios pela taxa
1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2002;
d) os honorários advocatícios ficam arbitrados em R$
3.000,00 (três mil reais), considerando o trabalho e o zelo do advogado
do autor.
Diante do exposto, meu voto dá provimento parcial ao
recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator